Tribunal: TJSP
Processo: 1018394-48.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de débitos locatícios e acessórios. Locação para fins comerciais. Sentença de procedência, condenando a Ré (Fiadora), nos aluguéis, despesas e acessórios e danos materiais no imóvel. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Termo de entrega das chaves onde consta expressamente que estava condicionada à vistoria de saída do imóvel. Ré que deveria ao menos ter

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de débitos locatícios e acessórios. Locação para fins comerciais. Sentença de procedência, condenando a Ré (Fiadora), nos aluguéis, despesas e acessórios e danos materiais no imóvel. Recurso da Ré que não comporta acolhimento. Termo de entrega das chaves onde consta expressamente que estava condicionada à vistoria de saída do imóvel. Ré que deveria ao menos ter acompanhado o procedimento, mas não o fez. Imagens acostadas aos autos que comprovam a necessidade de realização de reparos no imóvel, em razão do seu estado de degradação após a locação. Inteligência do art. 944 do Código Civil e art. 23, III da Lei. 8.245/91. Termo de vistoria de entrada devidamente comprovado nos autos. Oitiva dos depoimentos onde se infere que a Ré, na qualidade de fiadora, tinha plena ciência de que a Autora montou consultório nas dependências do imóvel, observando-se que poderia ter pleiteado exonerar-se da fiança, nos termos do art. 40, IV, da Lei. 8.245/91, quando da mudança tácita dos termos contratuais, mas assim não o fez. Ausência de demonstração de quitação dos valores cobrados no tempo e modo devidos. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, a teor do artigo 373, II, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.